Tribunal: TJDFT
Processo: 0710905-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. BASE DE CÁLCULO DA TAXA DE FRUIÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou o pagamento de taxa de fruição calculada sobre o valor integral do imóvel e fixou honorários advocatícios em razão de sucumbência recíproca, questionando-se a existência de omissão e contradição quanto à base de cálculo da taxa de fruição e à proporcionalidade da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão e contradição no acórdão quanto à base de cálculo da taxa de fruição; (ii) estabelecer se a fixação da sucumbência e dos honorários advocatícios foi realizada de maneira proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de omissão e contradição justifica o conhecimento dos embargos de declaração, pois foram indicados vícios que se enquadram nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
4. A taxa de fruição deve incidir sobre o valor do contrato, correspondente à fração do imóvel prevista na cláusula 7.2.5.1, e não sobre o valor integral do imóvel, como constou no acórdão embargado.
5. A fixação dos honorários advocatícios na proporção de 80% para os autores e 20% para a requerida é proporcional à extensão da sucumbência, pois os embargantes foram vencidos na maior parte dos pedidos, sendo irrelevante o acolhimento parcial do pedido alternativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração acolhidos em parte.
Tese de julgamento:
1. A taxa de fruição deve ser calculada sobre o valor do contrato, uma vez que se trata de imóvel em multipropriedade, e não sobre o valor total do bem.
2. A fixação dos honorários advocatícios deve observar a proporcionalidade entre o número e a relevância dos pedidos acolhidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.